Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. STJ. TEMA 1150. CONTA VINCULADA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
6. Recurso conhecido e não provido.